Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.
1. Não tendo sido o fundamento de ausência de condições carcerárias adequadas ao atual contexto de pandemia de coronavírus sido analisado pelo juízo da vara de execução penal, inviável a admissão da impetração, quando ao ponto, sob pena de supressão de instância.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP).
3. Acertada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva.
4. O paciente ostenta duas condenações anteriores, o que revela a sua inclinação à prática delitiva, evidenciando a real possibilidade de que, solto, voltará a cometer infrações penais.
5. “Habeas corpus” parcialmente admitido. Ordem denegada.